Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de estelionato, consistente na aquisição fraudulenta de gêneros alimentícios mediante uso de cadastro e CNPJ de terceiro, com subsequente abordagem policial logo após a prática delitiva. Pleiteia-se o relaxamento da prisão por nulidade do flagrante ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem policial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a ausência de violência no delito autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante atende aos requisitos constitucionais e legais, estando caracterizada a hipótese do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois o paciente foi abordado logo após a prática delitiva, na posse dos objetos do crime.
4. A alegação de nulidade da abordagem policial não se sustenta diante dos elementos constantes do auto de prisão em flagrante e da denúncia, que evidenciam fundada suspeita e atuação imediata da polícia após acionamento por populares.
5. A conversão do flagrante em prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
6. O histórico criminal do paciente, que inclui recente benefício de acordo de não persecução penal, ações penais em curso e condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica, revela periculosidade social e habitualidade delitiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo, nos termos do artigo 282, § 6o, e do artigo 319, do Código de Processo Penal.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e paternidade, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.
9. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame aprofundado de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 301 a 306, 310, 312, 313, 319 e 302, IV; CP, arts. 129, § 13, 147, 180 e 311, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2004726, 0712498-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1672911, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023.